Tribunal: STF
Processo: RE 549240
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município do Guarujá, de decisão monocrática da minha lavra, pela qual provido o recurso extraordinário que interpôs, para aplicar o entendimento firmado pela Suprema Corte ao julgamento do RE 591.085-RG, e afastar a incidência de juros moratórios e compensatórios sobre as parcelas resultantes do parcelamento do precatório, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.
    O embargante aduz omisso o julgado quanto à forma de incidência dos juros em caso de atraso ou inadimplemento das parcelas. Sustenta que “caso adimplidas as parcelas tempestivamente e, em caso de pagamento atrasado de tais parcelas, incidem apenas juros moratórios e não compensatórios”. Requer “que sejam conhecidos e acolhidos os aclaratórios para saneamento da omissão apontada, de modo a garantir o exato cumprimento da decisão no tocante ao cálculo do precatório”.
     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 78 do ADCT da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Indenização - Pagamento de precatório - Decisão que indeferiu o pedido de impugnação dos cálculos - Decisão reformada - Inexistência de preclusão - Processo atingido pelos efeitos da Emenda Constitucional n° 30/2000 - Necessidade da incidência dos juros compensatórios para caracterização da justa indenização - Juros moratórios, com o advento da mencionada Emenda, incidem somente a partir do vencimento de cada parcela - Recurso parcialmente provido - Interposição de Recurso Especial ante a divergência existente entre o posicionamento da E. Turma Julgadora e o do C. STJ, de rigor o reexame dos autos em observância ao art. 543-C do CPC. Decisão, todavia, que não vincula a Turma Julgadora - Manutenção do julgado, ausente o juízo de retratação - Devolução dos autos à E. Presidência da Seção de Direito Público."
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 
    Realço inexistente a veiculada omissão na decisão embargada, haja vista expressamente registrado o entendimento de que deve ser aplicado ao caso o quanto decidido no julgamento do RE 591.085-RG, para afastar a incidência de juros moratórios e compensatórios sobre as parcelas resultantes do parcelamento do precatório, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente, verbis:
    “[...]
    Ao julgamento do RE 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 04.4.2011, esta Suprema Corte, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente’.
    […]
    Essa orientação jurisprudencial vem sendo aplicada por ambas as Turmas desta Suprema Corte nos casos que envolvem a incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT.
    […]
    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para, em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte ao julgamento do RE 591.085-RG, afastar a incidência de juros moratórios e compensatórios sobre as parcelas resultantes do parcelamento do precatório, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.”
    Saliento não se ressentir do vício da omissão o decisum no qual se assenta, de forma clara, o provimento do recurso extraordinário nos exatos termos do pedido formulado, verbis:
    “Ante todo o exposto, requer a V. Exa. seja dado provimento ao presente RECURSO EXTRAORDINARIO, para o fim de reformar o V. Acórdão, para reconhecer a exclusão dos juros compensatórios e moratórios em continuação, na moratória constitucionalmente estabelecida, incidindo estes apenas se houver atraso e a partir do atraso no pagamento das parcelas fixadas no artigo 78, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” (fl. 30, vol. 23).
    De mais a mais, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora